Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE USO DE BANCA DE JORNAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO. PARCELAMENTO COMPROVADO. CASSAÇÃO DA PERMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE. VIGÊNCIA DA PERMISSÃO ENCERRADA. NOVA PERMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. Hipótese em que o autor, permissionário de banca de jornal, foi notificado pelo Governo do Distrito Federal para providenciar a quitação das parcelas inadimplidas relativas à taxa de ocupação, sob pena de incorrer nas infrações cabíveis. Demonstrado que o autor providenciou o parcelamento da dívida, no prazo concedido, a aplicação da penalidade de cassação da permissão com fundamento na inadimplência, e sem observância da ordem das sanções previstas no artigo 13, apresenta-se desproporcional e ilegal. Por outro lado, após o encerramento da vigência da permissão, não há como acolher o pedido de concessão de uma nova permissão. O artigo 19, da Lei no 324/92, que garantia ao permissionário a renovação da permissão caso requerida dentro dos 90 dias que antecedessem a expiração, foi declarado revogado pela Lei Orgânica do Distrito Federal, nos termos do julgamento da ADI 2010.00.2.019355-7, realizado por esta Corte.